Tribunal: TJSP
Processo: 0088072-51.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ACOLHIMENTO. Considerando que o réu não é reincidente, não tem maus antecedentes e que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício previsto no artigo 44 § 2o do CP,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ACOLHIMENTO. Considerando que o réu não é reincidente, não tem maus antecedentes e que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício previsto no artigo 44 § 2o do CP, cabendo ainda a fixação do regime inicial aberto. - Recurso provido, para fixar o regime inicial aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0088072-51.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURICIO
VIEIRA DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo interposto pelo réu Maurício Vieira da Silva Junior, para fixar o regime inicial
aberto, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos, nos termos indicados pelo E. Relator, mantendo, no mais, a r.
sentença monocrática, por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088072-51.2016.8.26.0050 -Voto no 10913
2
Apelação Criminal no 0088072-51.2016.8.26.0050
Comarca de São Paulo 4a Vara Criminal Central
Apelante: Maurício Vieira da Silva Junior
Apelado: Ministério Público
Voto no 10913
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO SIMPLES FIXAÇÃO DO
REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS ACOLHIMENTO. Considerando que o réu não é
reincidente, não tem maus antecedentes e que o crime não foi
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, estão
preenchidos os requisitos para a concessão do benefício previsto
no artigo 44 § 2o do CP, cabendo ainda a fixação do regime inicial
aberto. - Recurso provido, para fixar o regime inicial aberto, bem
como substituir a pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos.
Vistos.
Maurício Vieira da Silva Junior interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 29/05/2018, proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 4a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, que o
condenou à pena de 01 ano de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 155, “caput”
do Código Penal (fls. 172/176).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a fixação do
regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 190/193).
Em suas contrarrazões, o Ministério Público reiterou
as alegações finais (fls. 165/166) e pugnou pelo não provimento do recurso,
(fls. 196/199).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088072-51.2016.8.26.0050 -Voto no 10913
3
pelo não provimento do recurso (fls. 222/224).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado por incurso no artigo
155, “caput”, do Código Penal, porque, no dia 19.10.2016, por volta das
9h20min, na Avenida Nove de Julho, altura do no 1030, Bela Vista, na cidade
e Comarca de São Paulo, subtraiu, para si, um telefone celular da marca
Motorola, pertencente a Marcos Nascimento.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
condenou o apelante nos termos da inicial.
Em que pesem as contrarrazões do Ministério
Público, o recurso da Defesa deve ser provido, para fixar o regime inicial
aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à materialidade e à autoria do delito, estas ficaram
bem demonstradas pelas provas trazidas aos autos.
Com efeito, indiscutível a materialidade delitiva em
face dos boletins de ocorrência (fls. 11/14), do auto de exibição e Apreensão
(fls. 16/17), do auto de reconhecimento do objeto (fls. 18), do auto de entrega
(fls. 19), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria
imputada ao réu, malgrado ele, regularmente citado (fls. 124/125), não tenha
comparecido em Juízo, tornando-se revel (fls. 153/154), tendo em vista os
elementos de provas amealhados aos autos, dentre os quais os depoimentos
prestados pelas testemunhas Leila Campelo dos Santos (fls. 155 sistema de
gravação audiovisual) e Denilson Carneiro de Jesus (fls. 156 sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088072-51.2016.8.26.0050 -Voto no 10913
4
gravação audiovisual), bem como pela vítima, Marcos Nascimento Correia
(fls. 08).
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu, a condenação era mesmo de rigor.
Quanto às penas, no entanto, a sentença merece
reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase da dosimetria, em
face do disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo
legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Na segunda e terceira fases, à falta de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, ou qualquer causa de aumento ou de diminuição de
pena, tornou-se a reprimenda definitiva no patamar em que se encontrava.
A magistrada fixou o regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena e não procedeu a substituição nos termos do
artigo 44 do CP pelo fato de o réu ter sido revel, o que não se mostrou
adequado, pois comparecimento do acusado em juízo não constitui requisito
para a concessão do benefício.
Assim, considerando, que o réu é primário e não tem
maus antecedentes, bem como que o crime não foi cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa, estando presentes, portanto, os requisitos do artigo
44, § 2o, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo, em local a ser designado pelo Juiz da Execução,
o que entendo ser adequado e suficiente à prevenção e reprovação do crime.
Pelas mesmas razões, o regime prisional aberto é o
mais indicado em caso de conversão.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088072-51.2016.8.26.0050 -Voto no 10913
5
pelo réu Maurício Vieira da Silva Junior, para fixar o regime inicial aberto,
bem como para substituir a pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos, nos termos indicados, mantendo, no mais, a r. sentença
monocrática, por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator